Tribunal: TJMT
Processo: 1021543-25.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021543-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (AGRAVANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (AGRAVANTE), RENAN CASTOLDI - CPF: 013.334.071-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA/PORTAL ELETRÔNICO – VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO VIA DJE – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica”
(STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLI ISABEL TIECHER E OUTROS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0006101-28.2015.8.11.0040, em que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT executa a Cédula de Crédito Bancário nº B40632141-6 contra os ora recorrentes como avalistas do Posto 10 Caminhoneiro Ltda., não conheceu de embargos de declaração apresentado sob o fundamento de intempestividade desses.

Em suas razões, as partes agravantes sustentam que não foram intimadas da decisão de primeiro grau de ID 128174124, que rejeitou exceção de pré-executividade por eles apresentada, motivo pelo qual, não há que se falar em intempestividade dos embargos de declaração de ID 143615994.

Defendem que o sistema PJE na aba “expedientes” apenas acusou a “ciência” dos advogados constituídos e não a regular intimação judicial via Diário Oficial Eletrônico, que seria o meio hábil para tanto, conforme a Portaria nº 161/2017, do TJ/MT, e o artigo 205 do CPC.

Avocam os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão combatida para serem considerados tempestivos os embargos de declaração de ID 143615994, com a sua devida análise pelo Juízo
a quo
.

Liminar recursal indeferida (ID 234798188).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 241115682).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos de primeiro grau (0006101-28.2015.8.11.0040), verifico que a decisão embargada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade dos agravantes teve publicação em 05/09/2023.

No dia 15/09/2023 foi registrada a ciência os executados, ora recorrentes.

Como cediço, a teor do ar. 1.023, do CPC, o prazo para a interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias úteis, portanto, in casu, o termo final era o dia 22/09/2023.

Ocorre que os aclaratórios dos ora agravantes foram opostos somente em 07/03.2024.

Portanto, acertada a decisão de Juízo
a quo
, conforme segue:

“A publicação eletrônica da r. decisão atacada foi realizada pelo sistema PJe no dia 05/09/2023.

Por sua vez, a ciência da intimação eletrônica ocorreu em 15/09/2023, cujo prazo, fixado em 15 (quinze) dias, decorreu no dia 06/10/2023, havendo, por parte dos embargantes a apresentação do recurso na data de 07/03/2024.

Com efeito, a rigor do art. 5º da Lei n. 11.419/06, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado (§ 1º), e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, pois serão consideradas pessoais (§ 6º)”

Neste mesmo sentido, colaciono alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL –
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA/PORTAL ELETRÔNICO – VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO VIA DJE – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que “a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais”, e uniformizou a orientação interpretativa de que
“há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica”
(STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021). 2. Tendo em vista que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito pela parte ré impõe o não conhecimento do seu apelo.” (TJ-MT 00022990220138110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE
. EMPRESAS UNIMED. GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema. Portanto, deve ser afastada a alegada nulidade acerca da intimação da sentença. Ressalva-se ainda que,
em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006
.” (TJ-MT 10037366020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024